Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602373-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE
R E C I B O S A P Ó S E N T R E G A D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
RECEITAS E DESPESAS AVERIGUADAS
N A P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S
Num. 43697605 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. OMISSÃO DE
R E C U R S O S A R R E C A D A D O S E
DESPESA REALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ OU FRAUDE. ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
A U S Ê N C I A
D E
I N S T R U Ç Ã O
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Os recibos eleitorais, referentes ao
recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro ou proveniente de doações pela
internet, deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao
recebimento das doações.
4. A falta de emissão de recibos eleitorais
ou sua emissão a destempo configura vício
formal se os recursos arrecadados constam
da prestação de contas retificadora,
apresentada anteriormente à emissão do
parecer conclusivo, inexistindo indícios do
recebimento de recursos provenientes de
fonte vedada ou ilícita.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
Num. 43697605 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0602373-33.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - WAGNER VIVIAN - ELEICAO 2022 - MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WAGNER VIVIAN DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
WAGNER VIVIAN (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697605
25/08/2023
13:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.323

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602373-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WAGNER VIVIAN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: WAGNER VIVIAN
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE
R E C I B O S A P Ó S E N T R E G A D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
RECEITAS E DESPESAS AVERIGUADAS
N A P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S
Num. 43697605 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. OMISSÃO DE
R E C U R S O S A R R E C A D A D O S E
DESPESA REALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ OU FRAUDE. ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
A U S Ê N C I A
D E
I N S T R U Ç Ã O
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Os recibos eleitorais, referentes ao
recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro ou proveniente de doações pela
internet, deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao
recebimento das doações.
4. A falta de emissão de recibos eleitorais
ou sua emissão a destempo configura vício
formal se os recursos arrecadados constam
da prestação de contas retificadora,
apresentada anteriormente à emissão do
parecer conclusivo, inexistindo indícios do
recebimento de recursos provenientes de
fonte vedada ou ilícita.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
Num. 43697605 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

7. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

8. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por WAGNER
VIVIAN, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43365917).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43560571), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais o candidato apresentou manifestação
(id. 43572880) e retificação das contas (id. 43573344 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43583468).

A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação do prestador para
manifestação acerca de pontos específicos do parecer conclusivo, sobre os quais não lhe
Num. 43697605 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

foi oportunizada manifestação anteriormente (id. 43589547).

Em manifestação nos autos (id. 43596467), o candidato apresentou
justificativas acerca dos apontamentos contidos no parecer conclusivo, inclusive com
nova retificação das contas (id. 43598776 e seguintes), ao que se seguiu nova
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, pugnando pela desaprovação das
contas (id. 43606190).

Novamente ouvido acerca das alegações do candidato e da retificação das
contas, o setor técnico emitiu parecer mantendo sua posição anterior pela desaprovação
das contas (id. 43628611).

Por fim, ouvida novamente, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu
parecer reiterando os termos de sua manifestação anterior, pela desaprovação das
contas (id. 43644985).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
48.944,44, sendo: R$ 30.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC, repassados
pelo partido; R$ 12.000,00 em recursos estimáveis em dinheiro, arrecadados por meio de
doações de particulares; e R$ 6.944,44 em recursos estimáveis em dinheiro, provenientes
de Outros Recursos, repassados pelo partido.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 559 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso no envio de relatório financeiro (item “1.1.1”);

2) Arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibos
eleitorais (item “8.1”);

3) Recebimento de doações em data anterior à prestação de contas parcial e
Num. 43697605 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

nela não informadas (item “8.2”);

4) Realização de despesa em data anterior à prestação de contas parcial e
nela não informada (item “9”);

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de empresa em
situação inapta perante a Receita Federal e Junta Comercial (item “12”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso no envio de relatório financeiro (item “1.1.1”);

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Num. 43697605 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Em manifestação nos autos (id. 43596467), o candidato ponderou que o
atraso foi de poucos dias e não comprometeu a transparência e confiabilidade das contas,
consistindo em mero vício formal.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
Num. 43697605 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 20,43% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
do prestador de contas.

2) Arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibos
eleitorais (item “8.1”);

Num. 43697605 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

Constou do parecer conclusivo (id. 43583468) que o candidato deixou de
emitir recibos eleitorais referente a doações de recursos estimáveis em dinheiro,
recebidos de particulares, no montante de R$ 12.000,00:

Em sua manifestação (id. 43596467), o candidato limitou-se a afirmar que os
recibos foram emitidos quando da retificação das contas.

Após retificação das contas, o setor técnico apresentou novo parecer (id.
43628611), em que asseverou a emissão dos recibos após a entrega da prestação de
contas final, mantendo o apontamento da irregularidade.

Acerca da obrigatoriedade da emissão de recibos eleitorais quando do
recebimento de doações de recursos financeiros recebidos pela internet ou estimáveis em
dinheiro, assim dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de
documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena
de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de que trata o art. 32
desta Resolução.

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do
Num. 43697605 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante o período eleitoral.

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser emitido no ato
da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação
da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento
da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha
eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço
físico, excetuada a doação estimável referente às despesas com pessoal, regulamentada no
art. 41 desta norma;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários
impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o) suplente,
devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.

§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a advertência de
que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de tais limites poderá gerar a
aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras
ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 . [grifou-se]

Da análise dos autos, constata-se que o candidato omitiu o recebimento de
doações de recursos estimáveis em sua prestação de contas final (id. 43177304), vindo a
declará-las quando da primeira retificação das contas, após instado a fazê-lo pela
diligência expedida pelo setor técnico deste Tribunal (id. 43573364).

Contudo, apesar de ter declarado o recebimento de tais doações, não havia,
Num. 43697605 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

até então, emitido qualquer recibo eleitoral, em desacordo com o disposto na legislação
de regência, que determina a emissão de recibos de forma concomitante ao recebimento
da doação.

Somente após nova retificação das contas, depois da análise técnica
conclusiva, é que o candidato veio a emitir os recibos eleitorais (id. 43598858).

Todavia, apesar da obrigatoriedade de emissão dos recibos eleitorais quando
do recebimento da doação, é de se consignar que desde a primeira retificadora o
candidato comprovou documentalmente as doações recebidas (id. 43573383 e
seguintes), não existindo, portanto, omissão de receitas.

Uma vez que a origem das receitas é conhecida e foi devidamente
comprovada documentalmente pelo candidato, a falta de emissão dos respectivos recibos
de forma tempestiva constitui vício formal, dado que não compromete a transparência da
prestação de contas e nem serve para ocultar o recebimento de recursos de fonte vedada
ou ilícita. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO – ELEIÇÕES 2020 – ATRASO ENVIO RELATÓRIO FINANCEIRO – GASTOS
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS
RECURSOS PÚBLICOS.

[...]

Emissão de recibo após entrega da prestação de contas final. Emissão deve ser
concomitante com o recebimento da doação. Impropriedade de natureza formal. Receitas e
despesas averiguadas na prestação de contas retificadora. Irregularidade geradora de
ressalvas.

(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060037080, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Carlos Rezende e
Santos, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 216, Data
23/11/2021, p. 25)

Neste ponto, referida irregularidade enseja somente a aposição de ressalva.

3) Recebimento de doações em data anterior à prestação de contas
parcial e nela não informadas (item “8.2”);

Apontou o setor técnico que, após a primeira retificação das contas, detectou-
Num. 43697605 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

se o recebimento de doações estimáveis em dinheiro ocorridas em data anterior à da
prestação de contas parcial, porém nela não informadas, consubstanciadas naquelas
descritas no item “2” acima.

Em sua manifestação (id. 43596467), o candidato alegou que tal omissão
deveu-se a atraso no envio de documentação aos “responsáveis da contabilidade”, sendo
que, ao final, foram devidamente contabilizadas as receitas e despesas, mesmo que de
forma intempestiva.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
Num. 43697605 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, a despeito de atingir 24,52% dos recursos movimentados
Num. 43697605 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

na campanha, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, dado que
regularizado em retificadora, que a falha não comprometeu a regularidade das contas e
sua a análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.

Destaco que essa omissão, embora constitua vício formal, não trouxe
prejuízo à análise global das contas, pois reparada antes da emissão do parecer
conclusivo, inexistindo indicação do recebimento de recursos de origem vedada ou ilícita.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

4) Realização de despesa em data anterior à prestação de contas parcial
e nela não informada (item “9”);

De acordo com o parecer conclusivo, o candidato omitiu, em sua prestação
de contas parcial, a contratação de despesa, no montante de R$ 2.650,00, o que
corresponde a 5,41% dos recursos movimentados:

Conforme já exposto no item “3” acima, a omissão na prestação de contas
parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo que se levar
em conta as circunstâncias presentes no caso concreto.

A necessidade de informar, na prestação de contas parcial, tanto o
recebimento de recursos quanto a realização de despesas decorre da busca pela
transparência dos gastos de campanha, a fim de garantir, além do controle concomitante
por parte da Justiça Eleitoral e legitimados, o conhecimento do eleitorado acerca de quem
financia e quem fornece para o candidato de sua escolha.

Tal despesa omitida na prestação de contas parcial refere-se a compra de
santinhos pelo candidato, tendo sido a respectiva nota fiscal apresentada quando da
prestação de contas final (id. 43244164).

Dessa forma, na mesma linha do quanto exposto no item “3” acima, não se
vislumbra má-fé ou fraude por parte do candidato, que nada ganhou com a omissão
Num. 43697605 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

havida, denotando vício de natureza meramente formal, ao qual se impõe ressalva.

Sobre o tema, pronunciou-se esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
declarados.

2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para
superação de irregularidades.

3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Relator(a) designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 71, Data 13/04/2023)

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de empresa em
situação inapta perante a Receita Federal e Junta Comercial (item “12”).

Por último, constou do parecer conclusivo indício de irregularidade
consistente na contratação de empresa em situação inapta perante a Receita Federal e
Junta Comercial, podendo indicar a inexistência da empresa contratada ou sua
incapacidade para prestação do serviço:

Num. 43697605 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

Todavia, em consulta à Receita Federal foi possível verificar que referida
empresa encontra-se novamente em situação ativa, o que denota mera ocorrência de
impropriedade de ordem formal junto aos órgãos competentes:

Dado que, ao tempo da contratação, o fornecedor ostentava a condição de
inapto perante os órgãos responsáveis, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se
assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.

Num. 43697605 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

6) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”,
“2”, “3” e “4” constituem meros vícios formais, inexistindo gravidade suficiente para
macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, ainda que em
percentual elevado, tem-se que a aprovação das contas com ressalvas se afigura
suficiente.

Quanto ao item “5”, por se tratar de indício de irregularidade, a demandar
apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, a seu critério, sopesar a
necessidade de aprofundamento da questão em procedimento próprio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por WAGNER VIVIAN, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo MDB, na forma da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral quanto ao indício de irregularidade
descrito no item “5”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602373-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 WAGNER VIVIAN DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: WAGNER VIVIAN - Advogados
do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
Num. 43697605 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40

ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697605 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513271009800000042657656
Número do documento: 23082513271009800000042657656
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:52:40